Tribunal: STF
Processo: ADI 97
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-25
Data de publicação: 1993-06-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDONIA.
          - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4., POR CERCEAR,
EM MATÉRIA QUE NÃO SE PRENDE A ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO
ESTADO-MEMBRO E QUE, AO CONTRARIO, DIZ RESPEITO A ASSUNTO TIPICAMENTE
DE LEGISLAÇÃO ORDINARIA, A INICIATIVA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DOS
PODERES CONSTITUIDOS.
          - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ARTIGO 8., POR
PERMITIR FORMA DERIVADA DE INVESTIDURA - A TRANSFERENCIA - NÃO
ADMITIDA PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO, COMO JA FOI DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 231. AFRONTA AO ARTIGO 37, II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE EXIGE CONCURSO PÚBLICO NÃO APENAS PARA A
PRIMEIRA INVESTIDURA.
          - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 24, QUE
ESTABELECE QUE "OS ATUAIS DETENTORES DE MANDATO ELETIVO, QUE VIEREM
A SER ESCOLHIDOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,
PODERAO TOMAR POSSE E ASSUMIR APÓS O TERMINO DO MANDATO". A
EXTRAVAGANCIA DESSA NORMA E DE TAL ORDEM QUE, POR NÃO HAVER QUALQUER
JUSTIFICATIVA PARA O TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE OS DETENTORES DE
MANTADOS ELETIVOS NA DATA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E
AQUELES QUE NÃO O SÃO, FERE ELA O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, E VIOLA,
POR LINHA OBLIQUA, O IMPEDIMENTO DO ARTIGO 95, PARAGRAFO ÚNICO, III,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE E, POR FORÇA DO ARTIGO 73, PARAGRAFO 3.,
ESTENDIDO AOS MINISTROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, E,
CONSEQUENTEMENTE, AOS CONSELHEIROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS
(ARTIGO 75 DA CARTA MAGNA).
          - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ARTIGO 36;
AQUELA POR OFENSA AO ARTIGO 61, PARAGRAFO 1., II, "A" E "C",
COMBINADO COM O 25, AMBOS DA PARTE PERMANENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E COM O ARTIGO 11, "CAPUT", DO ADCT DA MESMA CARTA MAGNA; ESTA POR
FALTA DE PRESERVAÇÃO DO TRATAMENTO ISONOMICO DOS SERVIDORES PUBLICOS
QUANTO A DISCIPLINA DO REGIME SALARIAL, EM ABSTRATO, DE TODO O
SERVIÇO PÚBLICO.
          AÇÃO DIRETA QUE SE JULGA PROCEDENTE, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 4., 8., 24 E 36 DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDONIA,
PROMULGADA EM 28 DE SETEMBRO DE 1989.